Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR CONFIGURADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL (R$ 3.000,00) CONFIGURADO.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. O STJ firmou entendimento de que cancelamento de voos, bom como atrasos, não configuram danos morais “in re ipsa”. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019. Nos termos do julgado mencionado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino; dentre outras.
3. “In casu” ficou comprovado que a recorrida não prestou a completa assistência à passageira; e, ainda, que a recorrente perdeu um compromisso em razão do atraso do voo ofertado pela recorrida, qual seja, outro voo, adquirido em outra Companhia Aérea, que a faria chegar ao seu destino final.
4. A indenização por danos morais tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, já que impossível de equiparação econômica. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se suficiente e em consonância com a jurisprudência desta Turma o valor R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes: acórdãos n.o 1646891, 1639491 e 1639254.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença exclusivamente no que se refere à condenação por danos morais, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a esse título, corrigidos monetariamente da data deste arbitramento e com incidência de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.